Tribunal: TJMT
Processo: 1016745-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016745-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA MORAES - CPF: 047.406.551-01 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DA SILVA MORAES - CPF: 047.406.551-01 (RECORRIDO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado n. 1016745-80.2022.8.11.0003

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Beatriz da Silva Moraes e 123 Viagens e Turismo Ltda.

Parte Recorrida(s):
Beatriz da Silva Moraes e 123 Viagens e Turismo Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE RESERVA EM POUSADA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela ré, no que concerne ao cancelamento da hospedagem contratada pela consumidora, condenando a empresa em R$ 341,23 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que a parte autora, na data de 11/05/2022, adquiriu por meio do sítio eletrônico da ré duas diárias junto ao local denominado “Pousada do Didi” na cidade de Chapada dos Guimarães, para as datas de 14/05/2022 e 16/05/2022, pagando a quantia de R$ 341,23 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), conforme comprovante anexo ao id.
157146230.

No entanto, ao entrar em contato com a pousada, a fim de confirmar as reservas, teve sua hospedagem negada pelo local sob o argumento de inexistência de reserva em seu nome.

Em razão dos fatos, entrou em contato com a agência de viagens, a fim de solucionar o imbróglio, no entanto, a mesma deixou de fornecer a assistência adequada a consumidora, sem efetuar a devolução dos valores pagos.

Em suas razões recursais, a autora pretende a reforma da sentença para que ocorra a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a empresa ré alega ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda. Quanto ao mérito, aduz que não houve ato ilícito praticado pela agência de viagens e que cabe ao hotel efetuar o reembolso dos valores pagos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, entendo que também deve ser rejeitada, uma vez que a ré que deixou de fornecer os serviços nos termos do que fora comercializado em seu sítio eletrônico.

Desse modo, responde solidariamente em casos de falha na prestação dos serviços, cabendo ao consumidor escolher contra quem irá demandar judicialmente.

Quanto ao mérito, vê-se que a parte autora comprova, documentalmente, que efetuou a reserva da pousada por intermédio do sitio eletrônico da ré, adimplindo com a contraprestação, conforme comprovante de pagamento.

No entanto, ao entrar em contato com o local, fora informada que não havia reservas em seu nome, mesmo a consumidora entrando em contato com a ré, a fim de solucionar o problema, a empresa deixou de prestar os serviços nos termos do que fora contratado pela autora.

Diante disso, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma, quanto ao reconhecimento de falha na prestação dos serviços.

Isso porque, ainda que a empresa demandada defenda que não possui responsabilidade sobre o ilícito lhe imputado,
fato é que não realiza apenas a intermediação das tratativas entre consumidor e o hotel, mas também é responsável pela gestão dos pagamentos para a concretização da reserva.

Assim, a demandada
integra e participa ativamente da cadeia de fornecimento de serviço de hospedagem, de modo que também deve responder solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Portanto, em relação aos danos morais, tem-se que a
reclamante fora submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que ficou sem qualquer assistência pela ré.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática, como acima exposto, impondo-se a majoração da quantia para
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), posto que adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Portanto, diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
nego provimento ao recurso da ré
, e
dou provimento ao recurso da parte autora
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023